Tribunal: TJES
Processo: 5015895-98.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015895-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: WANDO FLORES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO AO FINAL DO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA SEM PROVA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE FUNDO DE RESERVA E SEGURO SEM COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
WANDO FLORES DOS SANTOS
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
. O requerente busca a desconstituição do negócio jurídico cumulada com pedido de indenização.

Em síntese, o requerente alega que lhe foi prometido financiamento / consórcio com contemplação célere garantida, o que não se concretizou. Informa ter efetuado o pagamento de um valor aproximado de R$1.800,00. Diante disso, requer a restituição imediata e integral dessa quantia, bem como indenização por danos morais.

Na contestação, a Requerida levantou preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível, falta de interesse de agir e inépcia da inicial por ausência de pedido, além de impugnar a gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a validade do contrato e argumentou que a restituição dos valores pagos pelo consórcio deve ocorrer somente após a contemplação da cota, com as deduções contratuais (multa, taxa de administração e seguro). Por fim, informou que a taxa de adesão foi usada para pagar a comissão do vendedor.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,525% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida.

Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva e de seguro.

O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.

Em seu recurso, a empresa ré, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, defende a validade do contrato e a ausência de promessa de contemplação. Argumenta que deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, sustentando que não houve vício de consentimento e que os descontos e taxas contratuais são devidos. Diante disso, requer a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.

A autora, ora recorrida, não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimada. É o breve relatório, não obstante sua dispensa, na forma do art. 38, in fine, da Lei nº 9.099/95. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

II. PRELIMINAR: JULGAMENTO
ULTRA PETITA

A Recorrente suscita a nulidade da sentença por julgamento
ultra petita
, alegando que o juízo revisou cláusulas de ofício.
Rejeito a preliminar.

Verifica-se que a exordial é expressa ao pugnar pela "declaração de nulidade das cláusulas abusivas", citando nominalmente o tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração e seguros. Portanto, o magistrado sentenciante decidiu rigorosamente dentro dos limites da lide (
extra petita
ou
ultra petita
inocorrentes), em estrita observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

III. MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de consórcio, à existência de vício de consentimento e à legalidade das retenções efetuadas pela administradora em caso de desistência do consorciado.

Embora o autor alegue ter sido induzido em erro por promessa de contemplação célere, o acervo probatório, em especial o contrato assinado e a ligação de pós-venda (
check
), demonstra que o recorrido foi devidamente cientificado de que a contemplação ocorre exclusivamente por sorteio ou lance.

Não havendo prova robusta de que prepostos da ré tenham agido com dolo ou erro (art. 171, II, CC),
não se sustenta a tese de anulação total do negócio jurídico
. Contudo, a validade do pacto não impede a revisão de suas cláusulas à luz do microssistema consumerista (Lei nº 8.078/90), visando expurgar abusividades que onerem excessivamente o consumidor desistente.

Ademais, a sentença agiu corretamente ao determinar que a restituição ocorra em até 30 dias após o encerramento do grupo. Este entendimento está pacificado pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp 1.119.300/RS
), aplicável aos contratos celebrados sob a égide da Lei nº 11.795/08. A devolução imediata, conforme pretendida inicialmente pelo autor, feriria a saúde financeira do grupo consorcial.

Outrossim, a administradora pretende a retenção integral da taxa de administração pactuada (14%). Todavia, a taxa de administração visa remunerar o serviço de gestão do grupo ao longo de todo o período contratual (80 meses).

Considerando que o autor permaneceu vinculado por apenas
3 meses
, a retenção integral de 14% configuraria
enriquecimento sem causa
da recorrente (art. 884 do CC) e vantagem exagerada (art. 51, IV e §1º, III, do CDC).

Mostra-se irretocável o cálculo do juízo
a quo
, que aplicou a taxa proporcionalmente ao tempo de permanência
“ percentual que deve ser aplicado é o resultado da taxa de administração indicada no extrato de ID17265084, de 14%, dividido pela quantidade de parcelas do consórcio (80) e multiplicado pela quantidade de parcelas pagas (3). Assim, fica autorizada a retenção de taxa de administração de 0,525%
.

Assim, garante-se a remuneração pelo serviço efetivamente prestado sem aniquilar o capital a ser restituído ao consumidor.

A jurisprudência do STJ e deste Colegiado consolidou-se no sentido de que a cobrança de cláusula penal em desfavor do consorciado excluído/desistente condiciona-se à
demonstração de prejuízo efetivo
sofrido pelo grupo de consorciados.
"A possibilidade de se descontar do valor a ser restituído a cláusula penal depende da demonstração, pela administradora, do prejuízo ao grupo de consórcio."
(AgRg no AREsp 56.425/RS).

No caso em tela, a Recorrente limitou-se a alegações genéricas sobre custos administrativos, não apresentando qualquer prova contábil ou financeira de dano ao grupo. Logo, a retenção de 20% a título de multa é abusiva e deve ser mantida a sua exclusão.

No que concerne ao fundo de reserva, a sua retenção não se mostra legítima, ante a ausência de demonstração de risco extraordinário ou de utilização dos valores para cobertura de despesas excepcionais, o que impede sua retenção.

A taxa de adesão, por sua vez, constitui antecipação da taxa de administração, devendo ser restituída diante da frustração da finalidade contratual.

Quanto ao seguro, a recorrente não apresentou apólice individualizada que comprovasse a efetiva contratação em favor do autor, tornando a cobrança despida de causa.

A despeito da insurgência da Recorrente, a sentença de primeiro grau aplicou com maestria os princípios do equilíbrio contratual e da função social do contrato, protegendo o consumidor de retenções que, somadas, poderiam consumir a quase totalidade das poucas parcelas pagas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)